Tribunal: CARF
Processo: 11080.733335/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733335/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.708 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA JURÍDICA NO ÂMBITO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Aplica-se multa isolada sobre o valor do crédito não homologado em declaração de
compensação, independentemente de intenção, conforme determinação dos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Desnecessária a suspensão do feito até o julgamento do processo conexo,
porquanto a suspensão da exigibilidade da multa isolada persiste até que o
débito principal se torne exigível.
No processo administrativo tributário, não se admite o afastamento de norma
cogente sob a alegação de inconstitucionalidade, conforme prevê a Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733335/2018-19
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733335/2018-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de lançamento de multa isolada
por compensações declaradas e parcialmente homologadas, objeto de processo administrativo
diverso (processo no 11020.905250/2017-72), submetido a julgamento nesta mesma sessão.
A DRJ negou provimento à impugnação apresentada pelo contribuinte, em
decisão de e.fls. 244/253, por considerar devida a aplicação da multa isolada, havendo sido
interposto recurso voluntário em que a recorrente suscita:
(i)
Inexistência de não homologação definitiva das DCOMPs e impossibilidade
de aplicação da multa isolada, porquanto o processo principal encontra-se em
tramitação e a multa deve incidir exclusivamente sobre o valor eventualmente
não reconhecido e não sobre o valor originário;
(ii)
Inaplicabilidade da multa isolada ao caso concreto, uma vez que não houve
má-fé na realização das compensações informadas e a multa isolada seria útil
apenas nos casos em que ficar demonstrado que o procedimento
compensatório tenha se pautado em artifício ou fraude;
(iii)
Inconstitucionalidade na aplicação da multa, mercê da alegada violação ao
princípio da proporcionalidade e do direito de petição, estando a matéria
aguardando julgamento pelo STF;
(iv)
Necessidade de suspensão do feito até o julgamento do processo conexo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne condições de admissibilidade para
conhecimento.
A questão da multa isolada por não homologação da compensação é matéria
antiga e que tem uníssima jurisprudência do CARF, no sentido de admitir sua exigência,
porquanto a matéria ser disciplinada legalmente pela legislação de regência.
O tema foi apreciado de modo eficiente pelo ilustre Conselheiro Marco Rogério
Borges, no Acórdão 1402-003.813, de 20 de março de 2019, da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara, cujo voto acolho como razões de decidir neste julgamento, abaixo transcrito como
fundamento da presente decisão:

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733335/2018-19

Da questão da multa isolada aplicada e sua legalidade
Antes de adentrar no mérito da peça recursal apresentada, cabe uma análise da
multa isolada aplicada que está sob discussão no presente processo.
O foco da questão é a Lei n 9.430, de 1996, em seu artigo 74, § 17, cuja redação
atual assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei n° 13.097, de 19 de janeiro de 2015,
que, com exatamente o mesmo texto legal, foi decorrente da Medida
Provisória n° 656, de 07 de outubro de 2014)
Aplicando a norma supra, autoridade fiscal exige do sujeito passivo a multa de
50%, no caso isolada, sobre o valor do débito de compensação que deixou de
ser homologada. Atentar a ressalva aposta ao final do comando legal, para os
casos de falsidade, que leva para outro enquadramento legal.
A redação imediatamente anterior, com a redação promovida pela Lei n°
12.249, de 11 de junho de 2010 (convertida da MP n° 472, de 15 de dezembro
de 2009), do § 17 (e suas remissões legais diretas) era o seguinte:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por
cento) na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido
apresentado pelo sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo." (NR)
A Medida Provisória n° 656, de 07 de outubro de 2014 revogou os §§ 15 e 16
imediatamente acima citados, que na sua conversão na Lei n° 13.097, de 19 de
janeiro de 2015 foi excluído da redação, sendo reiterada esta posição pela
revogação na MP n° 668, de 20 de janeiro de 2015, convertida na Lei n° 13.137,
de 19 de junho de 2015.
Note-se que com esta alteração ocorrida no § 17 com a MP 656/2014
(convertida na Lei n° 13.097/2015), mudou-se a apuração da base de cálculo da
multa isolada -antes era sobre o crédito pleiteado, e passou para o débito objeto
da declaração de compensação.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733335/2018-19

Importante para o contexto da análise geral o teor do parágrafo seguinte, §18 do
art. 74 da Lei n° 9.430/96, em que há uma vinculação do processo da exigência
da multa isolada do processo que o motivou, o de objeto de declaração de
compensação não homologada:
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de oficio de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei n° 12.844, de 2013)
Transposto estes momentos de alteração legislativa, e já adentrando na análise
meritória envolvida e necessária, há que se observar que o §17 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, na redação da sua primeira parte, não estabelece condições
especiais, baseadas na má-fé por parte do contribuinte ou ilicitude do ato, como
condições para imposição da multa, bastando a não homologação da
compensação declarada.
Na sua redação, ao excluir a declaração não homologada em virtude de
falsidade (uma das espécies de fraude ou irregularidade dolosa), o legislador
decidiu não deixar impune tal hipótese, mas aplicar sobre ela uma sanção mais
onerosa. Com efeito, sendo comprovada falsidade, a multa eleva-se a 150% do
valor do débito, conforme a legislação consolidada na Instrução Normativa RFB
n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, artigo 45, § 1°, inciso II, legislação
vigente à época dos fatos aqui discutidos:
Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido
com os respectivos acréscimos legais.
§ 1° Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada; ou
- de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB n° 1573, de 09 de julho de 2015)
- de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
Ou seja, há uma previsão legal bem clara a respeito dos fatos inerentes à
imposição da multa isolada por conta da declaração de compensação não
homologada, qual seja, de 50% se o pleito de compensação foi indeferido,
independente da má-fé do contribuinte, e 150% se comprovada a má-fé, no
caso, ipsis litteris, falsidade da declaração do sujeito passivo.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733335/2018-19

Analisando todo o contexto histórico jurídico-administrativo para a construção
do comando normativo do §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 , há que se ressaltar
que o uso de uma Dcomp como meio extintivo do crédito tributário pode gerar
outros efeitos além da eventual inadimplência envolvida do débito ao não ser
aceito o crédito pleiteado. A sua apresentação, realizada pelo contribuinte,
pressupõe a existência de um crédito apurado, e tem efeitos constitutivos sob
condição resolutiva de posterior homologação da compensação. A decisão da
autoridade administrativa fiscal que a homologa, ao reconhecer o direito
creditório, é meramente declaratória. Não ocorrendo a decisão da autoridade
administrativa, ocorre a homologação tácita, por decurso do prazo decadencial
de 5 anos.
Neste ínterim, entre a apresentação da Dcomp e a sua homologação, já passa a
ocorrer efeitos positivos ao contribuinte, pois os seus débitos ficam como
extintos, podendo ocorrer a retirada a certidão negativa, por exemplo. Ou seja, a
Dcomp não é um mero pedido, pois desde a sua apresentação já gera efeitos
jurídicos. Então, falar em desrespeito ao direito de petição envolvido é querer
limitar o seu alcance quando da apresentação, pois isso extravasa um mero
pedido.
Ademais, não há nenhuma coibição ao direito de petição envolvido, pois
eventuais erros ocorridos no seu pleito, poderão ser sanados no transcorrer da
discussão do processo administrativo da matéria que ensejou a multa isolada, o
que há muito e comumente ocorre no âmbito administrativo.
Assim, a multa isolada objetiva penalizar o contribuinte por ter criado esta
situação tributária benéfica a si, e ao ser melhor analisado pela autoridade
administrativa fiscal a sua declaração de compensação, verifica como indevido
seu pleito.
Aqui não se confunde a multa isolada aplicada com o débito que passa a ficar
exigível, cabendo seu pagamento por os acréscimos cabíveis em caso de
procedimento espontâneo do contribuinte: multa de mora e juros de mora, como
previsto no art. 61 da Lei n° 9.430/1996. A multa isolada não representa
exigência, em separado, do acréscimo que seria aplicável ao débito, como se ele
não estivesse declarado, e sim, de penalidade específica, e decorrente do uso
indevido da Dcomp como meio de extinção do crédito tributário.
Destarte, a multa isolada por compensação indevida é uma infração que o
legislador entendeu merecer uma penalidade específica, e isolada, na medida em
que o principal já está constituído e sujeito à cobrança com acréscimos
moratórios.
Tal tema foi brilhantemente trabalhado pela ilustre Conselheira Edeli Pereira
Bessa, no acórdão 1101-001.261, sessão de 03 de março de 2015, apesar de ser
em redação anterior do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, em que a previsão legal
para a aplicação multa isolada cingia-se mais aos casos da prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964 (redações anteriores à Lei n°
12.249/2010), mas qual aproveito o seguinte excerto, em que analisa a
materialidade da Dcomp e seus efeitos jurídicos:

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733335/2018-19

E isto porque a DCOMP não é mera obrigação acessória, mas sim
integra a essência da compensação, que somente se efetiva por meio dela
(art. 74, § 1o da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
10.637/2002), formalizando a extinção do crédito tributário, e não
apenas sua constituição (art. 74, § 2o da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pela Lei n° 10.637/2002).
Aliás, a evidenciar a distinção entre as hipóteses de aplicação da multa
de ofício em acréscimo ao principal e da multa isolada, destaque-se ser
possível, até mesmo, a coexistência das duas penalidades em razão de
uma mesma compensação que resulte indevida. De fato, a multa isolada
por compensação indevida, nas hipóteses de não-declaração criadas com
a Lei n° 11.051/2004 (mediante inclusão do § 12 no art. 74 da Lei n°
9.430/96), pode conviver com o lançamento de ofício dos débitos
compensados, dado que a DCOMP, nestes casos, deixa de ter o caráter
de confissão de dívida (§ 13, incluído no art. 74 da Lei n° 9.430/96 pela
Lei n° 11.051/2004), e o valor compensado pode não ter sido confessado
em outra declaração.

Contudo, a partir de 2010, com a redação dada pela Lei n° 12.249/2010 ao § 17
do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, quis o legislador aplicar outra tônica ao pleito
do contribuinte inerente às Dcomps apresentadas. Ao longo dos anos seguintes,
apesar de algumas alterações no texto, passou-se a ter uma mesma essência de a
Dcomp apresentada não sendo homologada, passar-se-ia à imposição da
penalidade da multa isolada, pelo conjunto de efeitos jurídicos envolvidos na
sua apresentação além de meramente ressuscitar um débito que se presumia
extinto de quando da sua compensação.
Note-se, com importante relevância ao tema, a penalidade sobre o pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, apesar de ter surgido concomitante ao da
não homologação da compensação, no teor da redação ao § 15 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, pela Lei n° 12.249/2010, foi revogado a partir Medida Provisória
n° 656/2014, com retroatividade benigna, dadas as discussões e decisões
judiciais próprias de tipo de pleito do contribuinte, acatando a jurisprudência
formada a respeito. O Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento,
Reembolso - PER, como o próprio nome diz, é um pedido, sendo que o ato que
altera sua condição jurídica é somente o despacho que o defere (este que terá
efeitos constitutivos).
Até ocorrer uma decisão a respeito do PER, não há geração de nenhum efeito. E
ademais, com a revogação do § 15, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, todo o
contribuinte tem o direito de pleitear o ressarcimento. Se cumular este pedido de
ressarcimento com uma compensação é que poderão advir os efeitos do § 17 do
art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Ou seja, são duas situações distintas, com efeitos jurídicos próprios.
Cabe, adicionalmente, em caráter informativo, pois até ocorrer a repercussão
geral necessária aos julgamentos desta corte administrativa não geram efeitos,
tal tema, qual seja, da constitucionalidade dos §§ 15 (agora prejudicado pela sua
revogação) e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
12.249/2010 estão sendo objeto de apreciação de sua constitucionalidade pelo
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733335/2018-19

Supremo Tribunal Federal, através dos ADI 4905 e RE 796.936, ambos com
relatores distintos, mas sem posicionamento ainda a respeito da matéria. Por
conseguinte, não há que se falar em efeitos erga omnes perante a esta Corte
Administrativa.

As alegações da recorrente não merecem acolhimento, porquanto, diferentemente
do que alega, a não homologação das DCOMPs é objeto do processo principal no
11020.905250/2017-72 e a aplicação da multa isolada está condicionada (a) ao trânsito em
julgado daquele processual (b) à eventual confirmação de compensação não homologada e (c) ao
cálculo proporcional sobre o valor que seja eventualmente seja indeferido.
Essa é a regra expressa do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, segundo a qual será
aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo (redação dada pela Lei no 13.097/2015).
É dizer: ao final do processo de crédito, esgotados todos os recursos possíveis, a
multa isolada será exigida sobre eventual valor remanescente compensado indevidamente. Da
mesma forma, ainda que a mesma seja mantida nestes autos, havendo êxito definitivo do
contribuinte nos autos principais, após trânsito em julgado, a multa não repercutirá qualquer
valor nem trará prejuízo ou nenhuma espécie de pagamento.
As alegações de inexistência de má-fé trazidas no recurso devem ser afastadas,
porque a aplicação da legislação acima citada independe de qualquer vício de vontade. Aliás, os
casos de fraude recebem tratamento diferente, com qualificação da penalidade, de forma que a
exigência da multa isolada independe da confirmação de qualquer espécie de dolo ou intenção.
O pedido de suspensão do feito até o julgamento do processo conexo é igualmente
equivocado, porquanto a suspensão da exigibilidade da multa isolada persiste até que o débito
principal se torne exigível, conforme previsão do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, segundo o
qual, no caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que
não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Por fim, o argumento de pretensa inconstitucionalidade esbarra na Súmula CARF
no 2 (O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária), além de inexistir nesta data julgamento do STF sobre eventual inconstitucionalidade
da norma que impõe a aplicação da multa isolada, ainda que se reconheça que o assunto será
brevemente julgado.
Registre-se que o processo principal e conexo (Processo no 11020.905250/2017-
72) está sendo julgado em conjunto, na mesma sessão de julgamento. Não obstante, conforme
demonstrado acima, entendo que a multa deve ser formalmente mantida, porquanto a matéria
ainda demanda trânsito em julgado e ainda é possível que seja submetida à irresignação recursal
da Fazenda Nacional.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733335/2018-19

Somente ao final, após esgotamento integral das instâncias processuais, havendo
saldo de compensações não homologadas, a multa incidirá – se houver sobre o que incidir –
sobre os valores eventualmente devidos pelo contribuinte.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 347
DF CARF MF
Original